Tribunal: TJMT
Processo: 1029517-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029517-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TRANSFORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 01.799.894/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. CONSTITUIÇÃO TARDIA DO CRÉDITO. CDA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIOR. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1015256-76.2020.8.11.0003, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade e reconheceu a decadência parcial do crédito tributário referente ao ISSQN do exercício de 2007, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 68280/2017.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve constituição válida e tempestiva do crédito tributário relativo ao ISSQN referente ao exercício de 2007, considerando-se:
(i) se a data de inscrição em dívida ativa indicada na CDA (31/12/2007) é suficiente para afastar a decadência;
(ii) se houve lançamento válido dentro do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 173, I, do CTN, considerando os atos administrativos realizados a partir de 2013;
(iii) se a notificação do auto de infração, ocorrida após o termo final do prazo decadencial, tem o condão de interromper o lapso legal.

III. Razões de decidir
3. A simples data de inscrição lançada na CDA não comprova, por si só, a constituição regular do crédito tributário dentro do prazo legal, sendo necessária a demonstração de ato concreto de lançamento tributário ocorrido antes do termo final do quinquênio decadencial.
4. Os elementos constantes do processo administrativo demonstram que a primeira notificação do contribuinte se deu apenas em 2013, com lavratura do auto de infração em 2016, após expirado o prazo decadencial de cinco anos iniciado em 01/01/2008 e encerrado em 31/12/2012.
5. A jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 622) estabelece que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência, mas não retroage para interrompê-la quando já consumada.
6. Reconhecida, portanto, a decadência dos créditos cujo fato gerador ocorreu entre 15/05/2007 e 15/12/2007, mantendo-se apenas os demais créditos cuja constituição não foi fulminada pela decadência.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A mera indicação de data de inscrição na Certidão de Dívida Ativa não substitui o lançamento regularmente formalizado dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. 2. A notificação do auto de infração não tem o condão de interromper ou suspender a contagem do prazo decadencial quando realizada após seu decurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622; STJ, AgRg no AREsp 628.834/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2014.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1015256-76.2020.8.11.0003, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada Transforte Transportes Rodoviários Ltda, reconhecendo a decadência do crédito tributário referente ao exercício de 2007, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 68280/2017, com fundamento no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, sustentando que a própria CDA 68280/2017 atesta como data de inscrição em dívida ativa o dia 31/12/2007, o que demonstraria que o crédito já estava formalmente constituído ainda dentro do prazo decadencial.

Ressalta que a inscrição em dívida ativa pressupõe a prévia constituição do crédito, tornando-o líquido e certo, e que, assim sendo, a contagem do prazo decadencial restaria prejudicada, pois já teria ocorrido o lançamento dentro do exercício fiscal de origem.

Defende que, mesmo que não se considere a inscrição como marco da constituição, houve a deflagração regular do processo administrativo fiscal, com notificação preliminar do contribuinte em 23/10/2013, assinatura do contador da empresa, lavratura de Auto de Infração em 03/06/2016 e posterior publicação por edital em 11/07/2016.

Argumenta que tais atos demonstram que a Fazenda Pública não permaneceu inerte e que a notificação do auto de infração interrompe a contagem do prazo decadencial, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o afastamento do reconhecimento da decadência dos créditos da CDA nº 68280/2017 relativos ao ano de 2007.

Não houve pedido de liminar, razão pela qual deu-se continuidade para processamento do recurso regularmente (id. 311191387).

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 325682884).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que, nos
autos da Execução Fiscal n. 1015256-76.2020.8.11.0003, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada Transforte Transportes Rodoviários Ltda, reconhecendo a decadência do crédito tributário referente ao exercício de 2007, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 68280/2017, com fundamento no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Denota-se dos autos, que o

Município de Rondonópolis ajuizou execução fiscal em 07/08/2020 contra a empresa Transforte Transportes Rodoviários LTDA - EPP, visando à cobrança de débitos de ISSQN inscritos nas CDAs nºs 68280/2017 a 68285/2017, cujo valor consolidado era de R$ 9.140,94.

Após várias tentativas frustradas de citação por AR e mandado judicial, houve citação por edital. A empresa não se manifestou e foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, oportunidade em que apresentou exceção de pré-executividade, alegando (i) nulidade da citação por edital e (ii) decadência dos créditos de 2007.

O Juiz singular ao analisar o pedido formulado, acolheu parcialmente, reconhecendo a decadência dos créditos relativos a fatos geradores entre 15/05/2007 e 15/12/2007 da CDA 68280/2017, com base no art. 173, I, do CTN.

Contra essa decisão, o
Município de Rondonópolis
interpôs Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, constato que a decisão agravada merece ser mantida, pois reconheceu com acerto a decadência parcial do crédito tributário referente ao ISSQN do exercício de 2007, inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 68280/2017, já que os fatos geradores ocorreram entre os meses de maio e dezembro de 2007.

Assim, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo para a constituição do crédito tributário teve início em 1º de janeiro de 2008 e se encerrou em 31 de dezembro de 2012. Após esse marco temporal, o crédito não poderia mais ser validamente constituído, sendo fulminado pela decadência.

A tese sustentada pelo Agravante de que a simples indicação de data de inscrição na CDA como sendo 31/12/2007 representaria, por si só, a constituição válida e tempestiva do crédito, não encontra respaldo jurídico. A inscrição em dívida ativa pressupõe crédito previamente lançado, mas não o substitui.

Logo, não foram apresentados elementos documentais capazes de comprovar que houve lançamento regular antes do término do prazo decadencial. Tampouco há nos autos prova de que o auto de infração tenha sido lavrado dentro do quinquênio previsto na legislação tributária.

A notificação fiscal efetivamente realizada ocorreu apenas em 23/10/2013, segundo consta do processo administrativo fiscal, sendo o auto de infração lavrado em 2016. Tais marcos temporais demonstram, de forma inequívoca, que a constituição do crédito foi promovida fora do prazo legal de cinco anos.

Assim, a alegação de que a notificação de 2013 teria o condão de interromper a decadência ignora que tal prazo já havia se esgotado, pois transcorrido entre o termo inicial (01/01/2008) e o termo final (31/12/2012) sem que houvesse ato constitutivo válido.

Deve-se pontuar, ainda, que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, de acordo com a Súmula 622 do STJ:
“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.” (Súmula 622, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Desta maneira, a atuação da Fazenda deu-se após o esgotamento do prazo, de modo que não há como reconhecer qualquer interrupção ou suspensão do lapso decadencial já consumado.

Diante da ausência de elementos que comprovem o lançamento no prazo legal e considerando a atuação tardia da Administração Tributária, impõe-se o reconhecimento da decadência parcial dos créditos oriundos dos fatos geradores compreendidos entre 15/05/2007 e 15/12/2007.

Por conseguinte, correta a extinção parcial da execução fiscal quanto a esse período, mantendo-se hígidos apenas os créditos posteriores, para os quais não se constatou o decurso do prazo legal.

Nessa quadra, diante da configuração da decadência nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, e da ausência de constituição válida do crédito tributário no prazo legal, impõe-se o desprovimento do recurso, para manter íntegra a decisão recorrida.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025